Tribunal: STF
Processo: SL 1145
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL N. 7.786/2017: REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO ITCMD. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO: CABIMENTO EXCEPCIONAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS: CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA PROCESSUAL DE QUESTÕES AFETAS À ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.